Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736181-55.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS AGRAVADO: VIVIANE GOMES LEMOS, EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, MANUELA CALAZANS SILVA, ESPÓLIO DE EDER SOUZA E SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos do Inventário n. 0712935-95.2019.8.07.0001, em que atuam como advogadas dos herdeiros EDER SOUZA E SILVA JUNIOR e MANUELA CALAZANS SILVA. Ao analisar os requisitos de admissibilidade do recurso, observo que as agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúnem condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, embora as agravantes tenham requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentaram documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Com efeito, as agravantes são advogadas e não apresentaram comprovante de rendimentos. Ademais, a declaração de IRPF, acostada aos autos sob o ID 30638578, refere-se ao ano-calendário de 2019, fazendo-se necessária a demonstração da incapacidade financeira na atualidade. Assim, determino a intimação das agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora